Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003254-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DUÍLIO PIATO FILHO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Duílio Piato Filho contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução, contra ele movida pelo Município de Rondonópolis, homologou a avaliação do imóvel penhorado, feita pelo Oficial de Justiça Avaliador, indeferiu seu pedido para realização de nova avaliação, determinou a realização de leilão e designou leiloeiro oficial para a condução dos trabalhos.
Alega que, no ano de 2018, o imóvel foi avaliado em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), importância bastante inferior ao que efetivamente vale, sem que tenha havido qualquer informação sobre a metodologia aplicada pelo Oficial de Justiça Avaliador.
Sustenta que, de acordo com a realidade imobiliária da cidade de Rondonópolis, o imóvel valeria no mínimo R$ 829.952,00 (oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais), mas, a prevalecer a decisão agravada, poderá ser arrematado por o equivalente a 1/3 (um terço) do seu valor de mercado.
Afirma que se passaram 2 (dois) anos e meio, desde a realização da avaliação, e que, nestas circunstâncias, a jurisprudência entende pela necessidade de nova avaliação, a fim de garantir que o valor a ser liquidado seja condizente com o atual valor de mercado.
Alega que o artigo 873 do Código de Processo Civil dispõe ser admissível nova avaliação, quando se verificar que houve majoração ou diminuição do valor do bem.
Com base nestas razões, alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, cujo deferimento se faz necessário para obstar a realização do leilão judicial até que se promova nova avaliação do imóvel por perito imobiliário, evitando-se expropriação lesiva e prejuízo ao espólio.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, pretende o Recorrente a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar a realização do leilão de bem imóvel de sua propriedade, que alega ter sido subavaliado pelo Oficial de Justiça Avaliador.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, militam em favor do Agravante a aparência do bom direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal.
A decisão agravada assim consignou:
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de nova avaliação do bem penhorado e determino as seguintes providências:
1. Nos termos do artigo 882 do CPC, determino a realização de leilão presencial nos autos, o qual será realizado na sede do Fórum de Rondonópolis.
2. Designo o Leiloeiro SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, JUCEMAT no 021/2012, telefone 6634231484, emailcontato@mllleilões.com.br, nos termos do artigo 883 do CPC, para condução dos trabalhos.
3. O leiloeiro deverá adotar as providências previstas no artigo884 do CPC, bem como publicar o edital contendo os requisitos previstos no artigo 886 do CPC, observando, ainda, o disposto no artigo 887 do CPC.
4. Desde já, fixo o valor da comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) sobreo valor da arrematação (art. 884, parágrafo único do CPC).
5. O preço mínimo da arrematação será de 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891, parágrafo único do CPC).
6. Cientifique-se da alienação judicial, com pelos menos 5 (cinco) dias de antecedência: 6.1. O executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; 6.2. Dê ciência aos demais credores do executado.
Ocorre, todavia, que o Agravante alega que a avaliação foi feita em 2018, ocasião em que o Oficial de Justiça Avaliador conferiu ao bem imóvel valor muito aquém do que efetivamente vale atualmente, razão pela qual requer seja o leilão precedido de nova avaliação.
O artigo 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação quando:
I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;
III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Diante disso, em homenagem ao princípio da menor onerosidade do devedor, e para evitar eventual prejuízo ao espólio, decorrente da prática de atos expropriatórios, faz-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a ordem de alienação do bem penhorado.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determino a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso.
Intime-se o Agravado para, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.